Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO FATO EM APREÇO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. RECOMENDAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não existe critério matemático legalmente previsto para a fixação da pena-base, sendo reputada adequada, pelo STJ, a exasperação da reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal, para valorar negativamente cada circunstância judicial do art. 59 do CP.

2. Somente condenações transitadas em julgado, em data anterior aos fatos em julgamento, estão aptas a configurar a reincidência.

3. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).

4. O aumento aplicável à pena em razão da concorrência desproporcional entre atenuante e agravante deve ocorrer por fração menor do que 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. O art. 33, caput, do CP autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, quando as circunstâncias específicas dos autos demonstrarem que a medida melhor atende aos propósitos da sanção penal de prevenção e repressão de delitos.

6. Recurso parcialmente provido.